Tribunal: TJDFT
Processo: 0740803-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que reduziu o valor fixado em tutela provisória para pensão vitalícia e de natureza indenizatória. Em exame aos autos principais, constata-se que a recorrente opôs embargos de declaração da mesma decisão e que encontram-se pendentes de apreciação. Em vista a eventual ofensa ao princípio da unirrecorribilidade e que possa constituir óbice ao conhecimento do agravo, faculto à agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403